Tribunal: TJPA
Processo: 0030776-76.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030776-76.2015.8.14.0006

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA, EMERSON DE OLIVEIRA

APELADO: EMERSON DE OLIVEIRA, CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030776-76.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO: EMERSON DE OLIVEIRA

APELADA/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA - COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONDENAÇÃO À ONUS DE SUCUMBENCIA - DEVIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO- RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança de CNR (consumo não registrado), e a condenação da parte autora em ônus de sucumbência.

2.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do recurso apelatório apresentado pela requerida concerne à legalidade do procedimento adotado para determinar as balizas de inspeção para a apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas pela então Celpa e atual Equatorial Energia.

3.

Observa-se dos autos que a fiscalização realizada no imóvel, ocorrida em 13.10.2014, foi identificada irregularidade descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 01.20143200896940.1 (ID 12844731) constatando irregularidade na chave de aferição (mandíbulas de corrente das fases a, b e c abertas e com fases a e b curto-circuitadas na parte superior da chave de aferição), deixando de registrar corretamente o consumo, mas a situação teria sido normalizada no ato da inspeção. Frise-se que tal inspeção foi acompanhada pelo autor, consoante se infere de sua assinatura no documento.

4.

Diante da constatação de ausência de recolhimento das tarifas relativas ao período de 29.08.2014 a 13.10.2014, e após adotar os devidos procedimentos administrativos, a requerida, apurou a quantia devida no R$ 120.338,54 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), utilizando-se como estimativa a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses, em observância estabelecido nos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

5.

A decisão vergastada fundamentou quanto a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, em razão da não realização de perícia técnica para atestar a reprovação do medidor.

6.

No entanto, no que se refere à realização da perícia, da análise dos autos, observa-se que esta não foi requerida pelo consumidor, nos termos do inciso II do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Por sua vez, a concessionária entendeu desnecessária a realização da perícia.

7.

Deste modo, verifica-se a existência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, pautados na legislação e jurisprudência vigentes, razão por que merece reforma o decisum de primeiro grau no que se refere a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, vez que essa só é realizada mediante solicitação de uma das partes, o que não ocorreu
in casu,
estando, portanto, regulares os procedimentos adotados para a apuração da energia elétrica não faturada, de acordo com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

8.

Noutra ponta, quanto ao alegado pelo autor de que não cabe a condenação em ônus sucumbenciais aos advogados da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido da inicial indeferido este não merece prosperar, visto que, conforme o supra exposto, os procedimentos empregados pela ré, estão de acordo com os parâmetros legais, sendo cabível a condenação do autor ao ônus.

9.

Recurso de Apelação interposto pelo autor Conhecido e improvido.

10.

Recurso de Apelação interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de energia S.A- Equatorial Pará Conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS,
tendo como partes
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ
e
EMERSON DE OLIVEIRA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO AUTOR E DANDO PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA O RÉU
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 09 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030776-76.2015.8.14.0006

APELANTE/APELADO:

EMERSON DE OLIVEIRA

APELADA/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por

EMERSON DE OLIVEIRA
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ
, inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo primeiro em face da segunda, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID. 12844722), narrou o autor que sempre pagou regularmente suas faturas decorrentes dos serviços prestados pela ré na Unidade Consumidora 7566999, mas que foi surpreendido com uma fatura vultosa no valor de R$ 120.338,54, a qual não reconhece, visto que muito superior à média anual de seu consumo.

Alega que questionou perante a ré, obtendo como resposta que ela auferiu defeito no medidor e a fatura seria decorrente do consumo não registrado no período de 29.08.2014 a 13.10.2014, o que lhe causou estranheza visto que havia pagado faturas correspondentes aos mencionados pela ré.

Aduziu que tentou resolver administrativamente, mas teve seu recurso julgado improcedente pela ré, bem como levou o caso à Ouvidoria (protocolo nº2015584257), sem retorno.

Diante do exposto, ajuizou a

ação arulhes, requerendo o deferimento de liminar para coibir que a ré realize cobrança do débito em questão ou promova a negativação do nome do autor.

No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$120.338,54, bem como condenação da ré ao pagamento do valor cobrado, em dobro.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID. 12844727), arguiu a ré que o valor decorre de consumo não registrado evidenciado em Termo de Ocorrência e Inspeção nº nº01.20143200896940.1, realizado em 13.10.2014. Afirmou que realizou todo o procedimento previsto na resolução da ANEEL, sendo devida a cobrança. Entende que houve a prestação de serviço, logo a parte autora deve saldar o débito, devendo a ação ser considerada improcedente.

Por sua vez, apresentou o autor, réplica a contestação (ID. 12844741).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 12844753), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

A ré afirma que a cobrança se refere ao consumo não registrado auferido em termo de inspeção nº01.20143200896940.1, realizado em 13.10.2014, correspondente ao período de 29.08.2014 a 13.10.2014.

Analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 01.20143200896940.1 da Unidade Consumidora 7566999, id59365881, verifica-se que a ré constatou irregularidade na chave de aferição (mandíbulas de corrente das fases a, b e c abertas e com fases a e b curto-circuitadas na parte superior da chave de aferição),
deixando de registrar corretamente o consumo, mas que a situação teria sido normalizada no ato da inspeção.

A apuração da ré está eivada de vícios, posto que a “normalização da situação” não possui o condão de legitimar a cobrança por consumo não registrado.

Isto porque a Resolução nº 414/2010 estabelece que a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio da emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção -
TOI
, em formulário próprio;
solicitação de perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
elaboração de relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, além da implementação, quando julgar necessário, de
medição fiscalizadora
, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos e recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. Ademais, o Pleno do Tribunal de Justiça do Pará definiu as teses em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para determinar as balizas de inspeção para a apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas pela então Celpa e atual Equatorial Energia, a partir dessas inspeções:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia
está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica,
a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Segundo dispõe a decisão em referência, para a caracterização de consumo não registrado - CNR, a Celpa/Equatorial deve proceder quatro atos específicos, que compreendem a expedição do
Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI, exatamente como previsto no modelo anexo V da própria resolução; a perícia
técnica no medidor
e/ou equipamentos de medição; o
Relatório de Avaliação Técnica; e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

No presente caso, verifica-se que a ré sequer colacionou aos autos documentos visando a demonstrar que o procedimento de apuração de consumo não registrado. Orientou-se estritamente pelas disposições dos
artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010
e não garantiu a realização de perícia técnica, visando a atestar a reprovação do medidor que estava instalado na unidade consumidora do Apelante,
conduta esta que invalida, de certa forma, toda a apuração da energia não faturada.

A ré somente realizou termo de inspeção
. Não há qualquer documento que comprove a realização de perícia técnica no medidor e questão, logo, a ré não preencheu os requisitos fixados na tese firmada pelo E. TJPA no IRDR e RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL sobre consumo não registrado.

[...]

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, os termos do
artigo 487, I, do CPC
, para:

- CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA;

- DECLARAÇÃO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE 120.338,54(cento e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
, decorrente de cobrança de consumo não registrado no período de
29.08.2014 a 13.10.2014
, na
Unidade Consumidora 7566999
, a qual não obedeceu aos parâmetros previstos na
Resolução 414/2010 da ANEEL
, bem como tese firmada pelo
E. TJPA
.

-DETERMINAR A TROCA DA TITULARIDADE da unidade consumidora nº7566999 para DIDIFRUTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.610.929/0001-20
, conforme fundamentação.

IMPROCEDENTES OS DEMAIS PLEITOS.

Havendo custas, deverão ser rateadas equitativamente, pelas partes. Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, do CPC.
Porém, autor quitou as custas adiantadas, segundo certidão da UNAJ nos autos.

Na hipótese de custas pendentes, intime-se a parte interessada, através de ato ordinatório, para realizar o pagamento do boleto de custas, em quinze (15) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa ou encaminhamento para procedimento de cobrança extrajudicial com atualização monetária e incidência de encargos legais, o que couber, na forma do artigo 46 da Lei 8.328/2015.

Condeno a ré aos advogados do autor honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados da ré, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas indeferidas, apuradas em liquidação simples.

Inconformado, o autor
EMERSON DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 12844756).

Alega ser incabível a sua condenação em ônus sucumbenciais, pugna pela reforma da r. sentença julgando improcedente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido da inicial indeferido, tendo em vista o princípio da causalidade.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis.

Todavia, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.- EQUATORIAL PARÁ
(ID 12844757), sustenta a legalidade da cobrança e dos procedimentos adotados pela fornecedora de energia, em atenção aos princípios legais constantes no artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, pugnando assim pela reforma da sentença para totalmente improcedente quanto os pedidos da Autora e totalmente procedente a os pedidos da Apelante quanto a Reconvenção.

Em contrarrazões (ID 12844764), o autor
EMERSON DE OLIVEIRA
pugna pelo improvimento da Apelação.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço dos recursos, passando a proferir voto:

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergastada decisão ter sido proferida na vigência deste.

PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, ressalvo quanto a necessidade de julgamento conjunto da Apelação interposta pelo autor e da Apelação apresentada pela requerida, face a coincidência entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade da cobrança de CNR (consumo não registrado), e a condenação da parte autora em ônus de sucumbência.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do recurso apelatório apresentado pela requerida concerne à legalidade do procedimento adotado para determinar as balizas de inspeção para a apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas pela então Celpa e atual Equatorial Energia.

Observa-se dos autos que a fiscalização realizada no imóvel, ocorrida em 13.10.2014, foi identificada irregularidade descrita no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 01.20143200896940.1 (ID 12844731) constatando irregularidade na chave de aferição (mandíbulas de corrente das fases a, b e c abertas e com fases a e b curto-circuitadas na parte superior da chave de aferição), deixando de registrar corretamente o consumo, mas a situação teria sido normalizada no ato da inspeção. Frise-se que tal inspeção foi acompanhada pelo autor, consoante se infere de sua assinatura no documento.

Diante da constatação de ausência de recolhimento das tarifas relativas ao período de 29.08.2014 a 13.10.2014, e após adotar os devidos procedimentos administrativos, a requerida, apurou a quantia devida no R$ 120.338,54 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), utilizando-se como estimativa a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses, em observância estabelecido nos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A decisão vergastada fundamentou quanto a irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, em razão da não realização de perícia técnica para atestar a reprovação do medidor, conforme segue:

Segundo dispõe a decisão em referência, para a caracterização de consumo não registrado - CNR, a Celpa/Equatorial deve proceder quatro atos específicos, que compreendem a expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, exatamente como previsto no modelo anexo V da própria resolução; a perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição; o Relatório de Avaliação Técnica; e a Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

No presente caso, verifica-se que a ré sequer colacionou aos autos documentos visando a demonstrar que o procedimento de apuração de consumo não registrado.
Orientou-se estritamente pelas disposições dos artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 e não garantiu a realização de perícia técnica, visando a atestar a reprovação do medidor que estava instalado na unidade consumidora do Apelante, conduta esta que invalida, de certa forma, toda a apuração da energia não faturada.

A ré somente realizou termo de inspeção.
Não há qualquer documento que comprove a realização de perícia técnica no medidor e questão, logo, a ré não preencheu os requisitos fixados na tese firmada pelo E. TJPA no IRDR e RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL
sobre consumo não registrado. (Grifo nosso)

No entanto, a decisão supra merece reforma.

Acerca dos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia diante da constatação de procedimento irregular na medição, dispõe o art. 129, §§ 1º, 2º, 3º e 7º da Resolução 414/2010 da Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: [...] (Grifei)

Diante disso, no que se refere à realização da perícia, da análise dos autos, observa-se que esta não foi requerida pelo consumidor, nos termos do inciso II do § 1º do Art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Por sua vez, a concessionária entendeu desnecessária a realização da perícia. Sobre a desnecessidade de perícia técnica para apuração de irregularidade:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE NÃO FAZER C/C DESCONSTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. DESVIO NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM INSPEÇÃO FEITA PELA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PARTE AUTORA QUE SE BENEFICIOU DA FRAUDE, INDICIANDO A AUTORIA DA IRREGULARIDADE NO APARELHO. AUSENTE ILICITUDE DA COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, JÁ QUE SE CUIDA DE DESVIO, OU SEJA, IRREGULARIDADE EXTERNA. CÁLCULO ADEQUADO AO PERÍODO EM QUE EFETIVAMENTE ESTAVA RESIDINDO NA UNIDADE DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ( Recurso Cível Nº 71007159817, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/04/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007159817 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DESVIO DE ENERGIA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição inocorrente, porquanto decenal é o prazo na espécie, ut art. 205 do Código Civil. 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de procedência, em parte, na origem. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70080201916, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70080201916 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL DESNECESSÁRIA. 1. Prescrição: o termo inicial conta-se a partir do momento em que foi constatada a irregularidade no medidor (princípio actio nata). 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade nas unidades consumidoras da parte ré, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 3. Quando a irregularidade é decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, e este não foi retirado, mostra-se inócua e desnecessária a apuração pericial. 4. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente para acompanhar a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 5. Sentença de parcial procedência na origem.APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080805005, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-08-2019)(TJ-RS - AC: 70080805005 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______ PODER JUDICIÁRIO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049979-46.2014.8.14.0301 COMARCA DE ORIGEM: BELÉM APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA DEFENSOR PÚBLICO: CASSIO BITAR VASCONCELOS APELADA: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES – OAB/PA 12.358 RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO A MENOR DE CONSUMO. PROCEDIMENTOS ...Ver ementa completaADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO BENEFÍCIO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou a memória descritiva do cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 2. A partir dos documentos juntados por ambas as partes, entendo foram observados pela concessionária os procedimentos normativos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. No que se refere à realizaç&ati(TJ-PA - AC: 00499794620148140301, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 13/05/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

Desse modo, verifica-se a existência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, pautados na legislação e jurisprudência vigentes, razão por que merece reforma o decisum de primeiro grau

no que se refere a necessidade de realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, vez que essa só é realizada mediante solicitação de uma das partes, o que não ocorreu
in casu,
estando, portanto, regulares os procedimentos adotados para a apuração da energia elétrica não faturada, de acordo com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Noutra ponta, quanto ao alegado pelo autor de que não cabe a condenação em ônus sucumbenciais aos advogados da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido da inicial indeferido este não merece prosperar, visto que, conforme o supra exposto, os procedimentos empregados pela ré, estão de acordo com os parâmetros legais, sendo cabível a condenação do autor ao ônus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS

CONCENDENDO PARCIAL PROVIMENTO PARA APELAÇÃO DA REQUERIDA
, reformando a sentença vergastada apenas quanto a legalidade do procedimento adotado pela concessionária de energia, uma vez que, não é necessária a realização de perícia técnica para comprovar a legalidade do procedimento fiscalizatório, haja vista,

somente é realizada mediante solicitação de uma das partes, o que não ocorreu
in casu,
estando, portanto, regulares os procedimentos adotados para a apuração da energia elétrica não faturada, de acordo com o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL
. E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 09 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relat

Belém, 16/05/2023